Tribunal: STF
Processo: HC 261770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Néfi Cordeiro e outros em favor de Adilson Oliveira Coutinho Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 992.816/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 8).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, IV e VIII, e § 6º, por duas vezes, e 211, ambos do Código Penal, em ação penal individual proposta dois anos após aquelas propostas contra os supostos executores dos delitos.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3)



    Sustentam que não há indícios de que a liberdade do paciente cause prejuízo à instrução criminal, pois durante os dois anos da investigação não houve qualquer interferência de sua parte. (p. 3)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar, e que a denúncia não trata de organização criminosa. (p. 8)



    Arguem a inépcia da denúncia, que não descreveria a conduta do paciente, mas restringir-se-ia a conjecturas e suposições. Colho das razões iniciais:



    “Não é possível extrair da denúncia, (i) como, quando e onde o Paciente teria dado a suposta ordem para executar as vítimas; (ii) por quais meios de comunicação tal ordem teria sido transmitida; (iii) quais palavras ou expressões teriam sido utilizadas; (iv) quais provas concretas existiriam para comprovar a emissão dessa ordem; (v) como teria sido estabelecido o vínculo entre o Paciente e os executores do crime; e, por fim, (vi) qual teria sido a contribuição causal específica dele para o resultado homicida”. (p. 10).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, bem como para que se reconheça a inépcia da denúncia.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Em benefício da clareza, convém atentar primeiro ao decreto prisional:



    “Quanto aos indícios de autoria, necessário relatar que inicialmente foram instaurados dois inquéritos, um para apurar as circunstâncias do homicídio de Alexsandro José Da Silva, vulgo ‘Sandrinho’ e outro para apurar a morte de Marco Antônio Figueiredo Martins, vulgo ‘Marquinho Catiri’. Durante as investigações, foi evidenciado que as mortes teriam ocorrido no mesmo contexto fático e, após diversas diligências, foram identificados os nacionais George Garcia de Souza Alcovias, José Ricardo Gomes Simões e Rafael do Nascimento Dutra - já denunciados por esse crime, conforme processos 0301765- 56.2022.8.19.0001, 0081601- 20.2023.8.19.0001 e apensos.



    (...)



    Da leitura dos documentos anexados, a existência de notória disputa territorial para comercialização ilícita de cigarros e pontos de contravenção se mostra como cenário incontroverso, conforme amplamente divulgado na imprensa e demonstrado pelos diversos documentos referentes aos homicídios juntados aos autos. Vale ressaltar que a identificação do acusado pelo cruzamento dos dados se mostra detalhada de forma pormenorizada no relatório anexado aos autos.



    Consta dos autos que o denunciado exerce grande influência e posição de liderança em grupo criminoso responsável pela prática de contravenção e comércio ilegal de cigarros, além de haver relação com outros homicídios na comarca do Rio de Janeiro, conforme se vê pelos exames de confronto balísticos.



    A identificação do denunciado como sendo o ‘patrão’ se deu pela análise conjunta das provas carreadas aos autos, que estabelece a suposta liderança do denunciado em relação aos demais integrantes e o controle das atividades exercidas por seus subordinados.



    (...)



    A prisão preventiva do denunciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes praticados de forma audaciosa e cinematográfica, com espetacularização do poder paralelo, o que incute na população temor e incerteza quanto à intervenção do poder público em solucionar a situação de violência que aterroriza a população”. (eDOC 4, p. 2).



    Transcrevo agora a fundamentação do ato coator, que confirma as suas razões, também mantidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “No caso, o decreto prisional aponta que: ‘Quanto à contemporaneidade da medida, embora o homicídio das vítimas tenha ocorrido em 2022, as constantes diligências demonstraram a continuidade da ação dos envolvidos em prática criminosa, com indícios de permanência de exercício de função de liderança por parte do acusado’.



    Assim, não obstante o lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional, não há falta de contemporaneidade a justificar a soltura do acusado”. (eDOC 8, p. 8).



    “Colhe-se do acórdão (do TJRJ):



    ‘(...)



    A relação de Adilson (o paciente) com aqueles, a indicar a autoria mediata dos homicídios por eles supostamente cometidos a seu mando, pode ser constatada, por exemplo, do cadastro de Rafael do Nascimento Dutra e de Jeferson Rodrigues da Silva, responsável por pilotar o drone usados para monitorar ‘Marquinho Catiri’ e o local em que esse viria a ser morto, como seguranças na lista de visitantes do imóvel do paciente, fornecida pelo condomínio onde reside o paciente (e-doc. 006400 do processo criminal nº 0015229- 21.2025.8.19.0001).



    Porém, não é só. Tem-se também a fotografia de Rafael e Wanderson Lemos na festa de aniversário de Adilson, a verificação de dados referentes a bens e direitos do paciente na ‘nuvem’ e no endereço eletrônico de Rafael, tais como fotografia de uma arma de propriedade do paciente e contrato de locação no nome desse e no de sua filha, aos quais Rafael teria acesso, dentre outros elementos concretos que consubstanciam fundadas razões de autoria de Adilson dos homicídios de Marco Antônio Figueiredo Martins e Alexsandro José da Silva.



    Destacam-se, ainda, informações obtidas a partir da apreensão do aparelho telefônico que estava na posse de Marcos Paulo Gonçalves Nunes em 2024, as quais também apontavam para o envolvimento do acusado com as atividades ilícitas já referidas”. (eDOC 8, p. 12)



    “Com efeito, o acórdão combatido aponta que o Juiz de primeira instância – após narrar minudentemente as atividades do paciente na organização criminosa – demonstrou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva como acima se infere ao apontá-lo como liderança de associação criminosa e, pelos elementos de informação obtidos, mandante dos homicídios.



    O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva”. (eDOC 8, p. 17)



    “No caso concreto, a peça acusatória descreve de forma clara os elementos do fato apontado como criminoso, afirmando que os crimes foram praticados sob o comando de Adilson Oliveira Coutinho Filho, identificado pelos apelidos ‘Patrão’ e ‘01’. A denúncia narra que os executores dos homicídios atuaram sob suas ordens com o objetivo de enfraquecer organização criminosa rival, visando à expansão do domínio territorial para exploração de contravenção penal e comércio ilícito de cigarros. Além disso, consta dos autos a existência de registros de visitas de indivíduos identificados como seus seguranças no condomínio onde reside, interceptações telefônicas com referências diretas à sua alcunha, bem como dados extraídos de armazenamento digital relacionados ao paciente, inclusive imagem de arma de fogo e contrato de locação em seu nome”. (eDOC 8, p. 18).



    Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de organização criminosa de grande porte - ainda que não se trate do crime imputado ao paciente na ação penal de origem -, com dominação territorial armada e ainda operante, em que o paciente exerceria papel de liderança, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, para evitar ou ao menos obstar que este possa continuar utilizando-se dela para a prática de novos ilícitos, como amplamente reconhecido por esta Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Há indícios da participação do agravante na prática dos crimes de homicídios contra as vítimas destes autos, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, também havendo indícios de integrar uma organização criminosa. 3. Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao réu, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 4. Inexistência de argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AP 2.434 AgR-quarto, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Medida cautelar decretada forte na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 249.043 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Tampouco se descortina qualquer vício na denúncia, que descreve os fatos criminosos e os imputa ao paciente como chefe dos executores, e da qual transcrevo relevante trecho:



    “Conforme restou apurado, os réus George Garcia de Souza Alcovias, José Ricardo Gomes Simões e Rafael do Nascimento Dutra (vulgo “Sem Alma” ou “Dutra”) e diversos outros indivíduos ainda não identificados (grande parte deles Policiais Militares do 15º BPM) integraram e constituíram grupo de extermínio, voltado para atender aos interesses da organização criminosa liderada pelo denunciado Adilson Oliveira Coutinho Filho (vulgos “Adilsinho”, “Patrão”, “Zero Um” ou “Homem”), que explora a comercialização ilegal de cigarros e de jogos de azar.



    Sob as ordens de Adilson Oliveira Coutinho Filho (vulgos “Adilsinho”, “Patrão”, “Zero Um” ou “Homem”), os réus George Garcia de Souza Alcovias, José Ricardo Gomes Simões e Rafael do Nascimento Dutra (vulgo “Sem Alma” ou “Dutra”) e diversos outros indivíduos ainda não identificados arquitetaram um plano para matar Marco Antônio Figueiredo Martins (vulgo “Marquinhos Catiri”) e, assim, enfraquecer a organização criminosa do contraventor Bernardo Bello, com o fim de esbulhar os seus pontos de exploração de jogo do bicho e de máquinas caça-níquel”. (eDOC 3, p. 2).



    Contrariamente ao alegado pelos impetrantes, não se exige da denúncia que descreva detalhadamente a participação do acusado na prática delituosa, mesmo porque normalmente a forma de deliberação e preparação para o crime somente é conhecida pelos próprios autores e não por terceiros. Confira-se, a respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EFETUADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. O trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 3. Uma vez atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 229.630 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo narrativa clara e suficiente dos fatos imputados, permitindo o exercício da ampla defesa. 4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas nos autos. 5. A alegação de ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário confunde-se com o mérito da ação penal, exigindo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a análise de indícios de autoria e materialidade deve ser feita nas instâncias ordinárias, sendo descabido o exame aprofundado de provas na via excepcional do habeas corpus. 7. O agravante não trouxe argumentos novos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos...” (HC 202.524 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2025).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente